Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DAS CLÁUSULAS GERAIS. REGISTRO NA SERVENTIA INDICADA NO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I – Impõe-se o indeferimento da inicial, porquanto a parte autora, apesar de intimada a completar a inicial, não a instruiu com as cláusulas gerais da cédula de crédito bancário registrada na serventia indicada no contrato.
II – Negou-se provimento ao recurso.